Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA PERDA TOTAL DOS VEÍCULOS DO SEGURADO E DE TERCEIRO. ITEM QUE NÃO CONSTOU EXPRESSAMENTE DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MANIFESTAÇÃO DA SEGURADORA. CONSECTÁRIO LÓGICO DO CONTRATO DE SEGURO EM VISTA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. RETENÇÃO DOS SALVADOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Embora os agravantes insistam na tese de que o objeto do acordo homologado judicialmente estaria imune a toda e qualquer intervenção em virtude dos efeitos da coisa julgada, certo é que, tal como pontuado na decisão impugnada, a devolução dos salvados, independente de não ter constado no acordo, consubstancia consectário lógico do próprio contrato de seguro, inclusive, nos termos da cláusula de item 20.
2. Além do mais, ainda que a seguradora não tenha utilizado de via recursal própria, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão homologatória, manifestou-se nos autos alertando para uma obrigação atribuída aos recorrentes em razão da própria natureza do contrato firmado entre as partes e, sobretudo, considerando o pagamento da indenização pelos danos suportados tanto pelo segurado quanto por terceiro.
3. Com efeito, a seguradora que indeniza o segurado ou terceiro pela perda total do veículo sub-roga-se na propriedade dos salvados, motivo pelo qual não me parece, com a devida vênia, razoável e juridicamente sustentada a recalcitrância dos agravantes, que foram devidamente indenizados, na entrega dos veículos danificados a quem de direito, invocando, tão somente, o fato dessa circunstância não ter constado expressamente no acordo o qual subscreveram.
4. Vale destacar ainda da decisão agravada que o recebimento da indenização pelos veículos danificados do segurado e de terceiro e a não devolução dos respectivos salvados configurar-se-ia inequívoco enriquecimento ilícito, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.
5. Por fim, é fato incontroverso nos autos, admitido pelos próprios autores, de que o veículo de terceiro fora adquirido pelo segundo requerido/agravante, de tal modo que tendo os autores/agravantes sido indenizados tanto pela perda total do VW Gol, de propriedade da primeira autora, quanto pelo VW Golf, de então propriedade do terceiro envolvido, conclui-se que os requerentes devem proceder à restituição de ambos os salvados em favor da seguradora ré/agravada.
6. Recurso conhecido e improvido.